Tribunal: TJMT
Processo: 1041733-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041733-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO NUNES SILVA - CPF: 038.568.161-51 (ADVOGADO), FRANCIMAR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 061.347.023-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FRANCIMAR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 061.347.023-07 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), ROGERIO NUNES SILVA - CPF: 038.568.161-51 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

Direito Penal. PROCESSO PENAL. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Reiteração Delitiva. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Necessidade de Custódia. Pedido de Revogação Indeferido. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão foi convertida em preventiva após a audiência de custódia.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea e (ii) se a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, considerando a reincidência e a gravidade do delito.

III. Razões de Decidir

2.

A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva está embasada na gravidade do crime, a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delitiva. A decisão observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando o risco à ordem pública devido à quantidade de drogas apreendidas e à reincidência do acusado em crimes de natureza similar.

3.

A alegação de ausência de fundamentação idônea foi refutada, pois a decisão explicita os elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e evitar a prática de novos delitos.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido de revogação da prisão preventiva indeferido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de falta de fundamentação idônea não é procedente quando a decisão expõe elementos concretos que justificam a medida extrema."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Rogério Nunes Silva em favor do paciente
Francimar da Conceição Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/11/2025, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva após a realização de audiência de custódia.

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; b) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) a condenação anterior por porte ilegal de arma não configura risco de reiteração específica no crime de tráfico; d) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) há violação ao princípio da presunção de inocência.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante no ID 331008877.

As informações foram dispensadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli,
manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sumariado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS [APARENTEMENTE CRACK E COCAÍNA] FRACIONADAS EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA ATIVIDADE CRIMINOSA, APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE EM CÉDULAS DIVERSAS - PACIENTE REINCIDENTE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE, SENDO SOLTO, O PACIENTE VOLTAR A DELINQUIR, O QUE FUNDAMENTA A SEGREGAÇÃO EXCEPCIONAL - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INADEQUAÇÃO EXPRESSA DO ART. 282, I, DO CPP - 3. SUSTENTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A SEGURANÇA COLETIVA SE SOBREPÕE À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE NÃO SÃO VIOLADOS PELA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

No caso em apreço, observo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
encontra-se devidamente fundamentada
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Destaco, da decisão que decretou a custódia cautelar (nº 1004351-79.2025.8.11.0021 - ID. 215171635), o seguinte excerto:

(...) Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que a prisão se deu em razão da suposta prática do crime previstos no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, CPP.

O fummus commissi delicti, consubstanciado na materialidade da infração penal e indício suficiente de autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos, eis que comprovada a apreensão de entorpecentes na posse do custodiado, conforme se verifica do termo de apreensão e dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do flagrado.

O periculum libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da necessidade de se evitar a prática de novas infrações.

Para além dos entorpecentes apreendidos em sua posse, o custodiado ostenta passagem por praticar crime tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, conforme se extrai de seus Antecedentes Criminais colacionados em id. 215163423, havendo, inclusive, execução penal em curso distribuída sob o nº 2000287-09.2025.811.0021.

Desta forma, se mostra possível a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública para evitar a prática de novas infrações penais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento jurisprudencial nesse sentido. Vejamos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (TJMT. Enunciado n.º 06. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no
DJE nº 9998
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A variedade de drogas, aparentemente crack e cocaína, as quais estavam embaladas em porções individuais prontas para a mercância, aliada à presença de petrechos típicos da atividade do tráfico espúrio de drogas, também justifica a aplicação da prisão preventiva no caso em tela.

Nesse ponto, faço a distinção entre o precedente trazido pela defesa e o caso concreto, lá se tratava predominantemente da substância entorpecente “maconha”, aqui já se trata de cerca de 20 gramas de cocaína, cujo efeito deletério é sabidamente exponencial. Portanto, ao meu ver, não se trata de casos análogos.

Vejamos o entendimento jurisprudencial consolidado do E.TJMT:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT. Enunciado n.º 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no
DJE nº 9998
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, o qual poderá voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da conduta ilícita supostamente praticada logo depois de ter sofrido condenação transitada em julgado e antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

(...) 4. Assim,
considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

(...) 2.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 862.999/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo custodiado não são suficientes para afastar a medida.

Nesse sentido:

(...) 5.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. 6. Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Por fim, insta destacar a inegável contemporaneidade entre a medida aplicada e os fatos que a ensejaram.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e
CONVERTO
a prisão em flagrante de
FRANCIMAR DA CONCEIÇÃO SILVA
, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP”.

Pois bem.

Com efeito,
o magistrado de primeiro grau apontou expressamente a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, destacando que a custódia visa garantir a ordem pública, considerando que o paciente ostenta passagem por crime tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, havendo, inclusive, execução penal em curso distribuída sob o nº 2000287-09.2025.811.0021.

Além disso, a decisão ressaltou a variedade de drogas apreendidas (crack e cocaína), as quais estavam embaladas em porções individuais prontas para comercialização, aliada à presença de petrechos típicos da atividade do tráfico de drogas, circunstâncias que justificam a aplicação da prisão preventiva.

Portanto, a decisão atendeu satisfatoriamente à exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF),
não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de motivação
.

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
também não assiste razão ao impetrante
.

O paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, de crime de elevada ofensividade jurídica - tráfico ilícito de entorpecentes - mantendo em depósito e/ou guardando porções individualizadas de substâncias entorpecentes, aparentemente crack e cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de dinheiro fracionado em espécie e aparelhos celulares.

Conforme depoimento do
Policial Civil Wandervaney Soares da Silva
, durante a diligência foram localizadas porções de substância análoga a crack e cocaína, dinheiro em espécie totalizando R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) e três aparelhos telefônicos de diferentes marcas e cores.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, visando obstar a proliferação de drogas na sociedade e desestimular o consumo dessas substâncias no meio social, considerando a manifesta nocividade do delito praticado, bem comprovada pela variedade e forma de acondicionamento das substâncias estupefacientes apreendidas (porções individualizadas de crack e cocaína), além da presença de petrechos característicos da atividade criminosa, aparelhos de telefonia celular e dinheiro em espécie em cédulas variadas.

Vale destacar que
o crack e a cocaína são drogas que viciam facilmente
, sendo alta a sua lesividade à saúde dos usuários, podendo levar a óbito ainda que consumidas em pequena quantidade,
o que reforça a gravidade concreta da conduta.

Ademais,
o paciente é reincidente
, registrando condenação transitada em julgado pelo crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cuja execução tramita nos autos do Processo de Execução Penal nº 2000287-09.2025.8.11.0021.

Nesse ponto, não procede a tese defensiva de que a condenação anterior por porte ilegal de arma seria insuficiente para caracterizar risco de reiteração delitiva relativamente ao crime de tráfico.
Isso porque o art. 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando presentes elementos concretos indicativos da periculosidade do agente e da probabilidade de continuidade delitiva.

A existência de condenação anterior, ainda que por conduta diversa, revela histórico de envolvimento do paciente com práticas ilícitas e demonstra sua propensão à violação reiterada da lei penal,
circunstância suficiente para evidenciar o risco à ordem pública
.

Corroborando esse entendimento, cito os Enunciados Orientativos nº 06 e 25, aprovados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

"Enunciado n. 25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

No caso em análise, não se trata de mera presunção, porquanto além da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, restaram apreendidas substâncias entorpecentes fracionadas para comercialização, acompanhadas de petrechos típicos do tráfico ilícito, particularidades que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a necessidade da medida extrema para prevenir a continuidade da atividade criminosa.

Sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
habeas corpus
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a garantir da ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT . A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
’ (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10153578320248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024). (destaquei)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Por fim, no que tange à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, cumpre ressaltar que, embora este princípio seja mitigado pelo decreto preventivo, não há violação, mas sim a prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de que o paciente é inocente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou:
"Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5º da Constituição Federal"
(STF - HC nº 71169/SP - Relator Ministro Moreira Alves - Primeira Turma - J.: 26.04.1994).

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025